Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE O CABIMENTO DA REVISIONAL. REGRA EXAUSTIVA DO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 392 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pela Defesa do réu, fundada no art. 621, I, do CPP (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), em razão da alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do réu, ora requerente, da sentença condenatória. A Defesa requer sejam declarados nulos todos os atos processuais subsequentes à sentença; que os autos sejam remetidos à instância de origem para nova intimação pessoal; e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de intimação pessoal da sentença condenatória, se o réu respondeu ao processo solto e a sentença condenatória possibilitou o recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
4. Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da intimação pessoal da sentença condenatória, o réu se encontrava em liberdade, de modo que a intimação da defesa é suficiente. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso.
5. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do réu, uma vez que o demandante respondeu ao processo solto e a sentença possibilitou o recurso em liberdade.

IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal improcedente.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392 e 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918413, 0726735-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2016678 PR 2021/0376352-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023.